Tribunal: TJDFT
Processo: 0014998-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF – PRODEF, em face à sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial. Após a interposição do recurso, o apelante informou que houve o cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, requerendo a extinção do feito pelo pagamento (ID 14932393). Intimado, o apelado concordou com o pedido de extinção (ID 15869608). Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 924, inciso II, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601